Tribunal: TJDFT
Processo: 0006117-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N.o 11.343/06. PATAMAR REDUTOR MÍNIMO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não cabe a absolvição quando a sentença condenatória está embasada em provas robustas, como os depoimentos seguros dos policiais, bem assim a apreensão de elevada e variada quantidade de drogas em poder do acusado, além de quantia em dinheiro, comprovando com a necessária certeza a prática do crime de tráfico.

2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante têm valor probatório, especialmente quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e corroborados por outros elementos constantes dos autos.

3. As circunstâncias fáticas da prisão em flagrante, além dos depoimentos dos policiais, não deixam dúvidas da prática de mercância ilícita, não cabendo a desclassificação para porte de entorpecente para uso próprio.

4. Na escolha da fração redutora para incidência do § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico privilegiado), pode ser considerada a quantidade de droga apreendida, se esse fator não foi utilizado para recrudescimento da pena na primeira fase da dosimetria, sendo razoável a redução mínima em 1/6 se o réu mantinha em depósito grande e variada quantidade de entorpecentes.

5. Recurso conhecido e desprovido.